Tribunal: TJDFT
Processo: 0749384-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Processo : 0749384-21.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que fosse expedido alvará que substitua a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV). Fundamentou o juízo a quo: “Cuidando-se de bem integrante de Espólio, apenas o Juízo de Sucessões detém competência absoluta para autorizar atos de disposição de domínio a ele relativos (art. 28, I, da LOJDF)”; além disso, “o provimento jurisdicional almejado tem natureza desconstitutiva/constitutiva, cenário que atrai a vedação inscrita no art. 300, § 3o, do CPC – irreversibilidade”. O agravante relata que adquiriu da agravada, em 17.07.2019, o veículo registrado em nome de seu filho André Luiz Cabral, cujo espólio é o agravado, por meio de contrato particular de compra e venda, pagando o preço na mesma oportunidade. Afirma, no entanto, que a agravada não lhe outorgou a ATPV até o momento, impossibilitando a transferência do bem no Detran. Registra, ainda, que o veículo foi arrolado no inventário como bem a partilhar. Alega que a agravada é a única herdeira do de cujus, de maneira que, a despeito de ação em curso de reconhecimento de maternidade socioafetiva, pelo princípio da saisine, ela já era a proprietária do veículo no momento em que o vendeu ao agravante, sendo o registro no Detran providência meramente administrativa que vem sendo frustrada. Sustenta que a outorga de alvará que substitua a ATPV é juridicamente possível, incumbindo à agravada eventuais providências complementares perante o juízo sucessório, por ter dado causa ao imbróglio, sob pena de multa. Afirma que não há irreversibilidade da medida, defendendo que até poderia ser concedida a tutela de evidência, tendo em vista os documentos públicos ou privados com firma reconhecida, ostentando a presunção de veracidade. Pede a concessão da tutela provisória recursal a fim de expedir alvará que substitua a ATPV, autorizando o Detran a transferir o veículo para o nome do agravante ou, ao menos, com a concomitante inserção de restrição de venda. No mérito, pleiteia o provimento do recuso com a confirmação da medida liminar e a reforma parcial da decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro os requisitos à concessão da medida liminar. O agravante pretende, liminarmente, a concessão de tutela jurisdicional que lhe assegure a transferência de propriedade de veículo adquirido que está registrado no Detran em nome de pessoa falecida, em cujo inventário o bem foi arrolado como partilhável. Daí a incompetência absoluta reconhecida pelo juízo originário para autorizar atos de disposição de domínio do bem, por integrar o espólio, nos termos do art. 28, I, da LOJDF. E quanto a isso, sequer há impugnação específica neste recurso. É bem verdade que, segundo o art. 612 do CPC, no inventario e partilha, “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” No entanto, se esta é a situação dos autos, ou seja, a solução da questão deve ocorrer no juízo comum cível, nítida a necessidade de dilação probatória, a fim de espancar, no caso, qualquer dúvida quanto a regular e legítima aquisição do veículo após o falecimento do autor da herança. A propósito, a mera juntada de contrato de compra e venda de veículo firmado pela agravada, tendo por objeto bem que estava em nome do falecido e que ainda não fora transferido à suporta herdeira da herança, por si só, não autoriza o pedido liminar de transferência de domínio perante o Detran. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Confira-se o precedente desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Os documentos acostados aos autos, associados a narrativa inicial, não permitem concluir, com segurança, pelo preenchimento do requisito da probabilidade do direito, a qual é essencial ao deferimento da tutela de urgência, mormente pela necessidade de dilação probatória, com a instauração do contraditório, para averiguar se houve ou não o inadimplemento noticiado no contrato de promessa de compra e venda assinado entre as partes. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1292197, 07180410720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, como anotado na decisão agravada, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Deverás, a transferência do veículo, como quer liminarmente o agravante, exaure o mérito da demanda e resulta sérios riscos de irreversibilidade. Já a inserção de restrição de venda do veículo em nada se altera a situação e sequer foi submetido a apreciação do juízo de origem, de maneira que a análise do pedido por este colegiado configura supressão e instância. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21387631 – p. 36/38.